Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 482 DO CNJ. AFASTADA. OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TESE NÃO VENTILADA. EMBARGOS PARCIAMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão no aresto. Sustenta não ter o acórdão se manifestado a respeito da inexigibilidade da obrigação por força da coisa julgada inconstitucional fundada no Tema n° 864 do STF. Ademais, o embargante aduz omissão quanto à ausência de manifestação sobre a inconstitucionalidade da Resolução no 482/2022 do CNJ, razão pela qual requer o prequestionamento para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: averiguar se há omissão em relação à alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 482/2022 do CNJ, e omissão a respeito da inexigibilidade da obrigação por força da coisa julgada inconstitucional fundada no Tema n° 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. O aresto afirmou não prosperar as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, pois a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada.
4. A respeito da inexigibilidade da obrigação por força da coisa julgada inconstitucional fundada no Tema n° 864 do STF, merece ser acolhida a alegação de omissão. Entretanto, ressalta-se que as questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É dizer, incabível a análise, em sede de agravo de instrumento, dos argumentos não aventados na impugnação que ensejou a decisão ora agravada, por caracterizar inovação recursal. Nesse sentido: “(...) A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.” (07070585320198070009, 1a Turma Cível, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: “No caso, não comporta conhecimento a tese recursal atinente à inexigibilidade do título exequendo por coisa julgada inconstitucional, pois referida matéria não foi tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco abordada na decisão interlocutória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07070585320198070009, 1a Turma Cível, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 17/12/2020.